Tribunal: STF
Processo: RE 105790
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO. TEMPESTIVIDADE. LITISCONSORTES
REPRESENTADOS POR DIFERENTES PROCURADORES.
MESMO UM SÓ TENDO APELADO, APLICA-SE O DISPOSTO NO
ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA DAR-LHE
PROVIMENTO.